Tribunal: TJDFT
Processo: 0763256-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. BOLETO FALSO. ATENDIMENTO POR WHATSAPP. NÚMERO DIVERSO DOS DIVULGADOS NO SITE OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FRAUDADOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito referente à quinta parcela do contrato de financiamento de veículo. Em suas razões, em preliminar, aduz que houve cerceamento de defesa, pois não foi designada audiência de instrução e julgamento momento em que pretendia ouvir o depoimento pessoal da parte autora. Sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não houve prática de conduta ilícita, pois os danos decorreram exclusivamente por culpa da autora. Aduz que o nome do recorrente não aparece como beneficiário do pagamento e que antes da confirmação do pagamento o consumidor teria condições de constatar a fraude. Afirma que a autora forneceu seus dados pessoais. Pugna, pela improcedência dos pedidos.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.

IV. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é desnecessária a produção de prova oral para apuração sobre as circunstâncias da emissão de eventual boleto falso, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.

VI. Narra a autora promoveu o pagamento de boleto falso referente a quinta parcela do financiamento de veículo, a qual encontrava-se em atraso. Relata que seguiu as orientações de suposto preposto do recorrente. Posteriormente, verificou-se que tinha sido vítima de fraude, uma vez que a parcela de financiamento do veículo continuava em aberto.

VII. Extrai-se das mensagens realizadas entre a autora e os fraudadores foram originadas por diversos prefixos e DDDs (ID 57940447). Nota-se que toda a tratativa com os fraudadores, supostos prepostos do recorrente, foram por meio de número de whatsapp e de ligação diversos dos números oficiais da instituição financeira. Em reforço, nota-se que durante as negociações da referida parcela, a parte autora informa seus dados pessoais (ID 57940447 – pág. 17) e a placa do veículo, o que certamente facilitou a ocorrência de fraude. Além disso, o boleto recebido teve como beneficiário efetivo "NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO” (CNPJ 20.855.875/0001-82), pessoa jurídica diversa da que constava no boleto fraudado. Diante desse quadro, não há como se imputar responsabilidade pelo dano ao recorrente.

VIII. Ressalta-se que não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso. Cuida-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro. Assim, deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais, ante a excludente de responsabilidade da instituição financeira nos moldes do inciso II, §3o, do art. 14 do CDC.

IX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.